Tribunal: TJSP
Processo: 1042292-79.2015.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ção do laudo pericial, sendo este pedido deferido, com determinação de que juntasse os documentos faltantes. Impossibilidade, contudo, de apresentação digitalizada dos documentos, ante a volumosa quantidade existente, requerendo o Município que a documentação original fosse analisada em suas dependências. Inteligência do art. 223, § 1o do CPC. Necessidade de retorno dos autos para complementação da prova, em especial a pericial, diante do fato de ter sido produzida sem a análise completa dos documentos necessários, tornando-se inconclusiva, na medida em que não esclarece o destino dos valores sacados das contas do Município. Precoce o julgamento da lide no estado, sendo essencial que o perito elucide as questões suscitadas pelo autor. Questões fáticas que demandam dilação probatória. Anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e complementação da prova técnica. Recurso provido, com determinação.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1042292-79.2015.8.26.0576; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/03/2021

Data de publicação:

30/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Ação ajuizada pelo Município de Bady Bassitt em face do servidor que ocupou o cargo de tesoureiro da Municipalidade, visando condená-lo por atos de improbidade administrativa, sob a alegação de ter desviado dinheiro em proveito próprio e de terceiros. Ação julgada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Ação ajuizada pelo Município de Bady Bassitt em face do servidor que ocupou o cargo de tesoureiro da Municipalidade, visando condená-lo por atos de improbidade administrativa, sob a alegação de ter desviado dinheiro em proveito próprio e de terceiros. Ação julgada improcedente na origem, por ausência de prova do dolo e da conduta. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. – Ocorrência. Município que requereu a complementação do laudo pericial, sendo este pedido deferido, com determinação de que juntasse os documentos faltantes. Impossibilidade, contudo, de apresentação digitalizada dos documentos, ante a volumosa quantidade existente, requerendo o Município que a documentação original fosse analisada em suas dependências. Inteligência do art. 223, § 1o do CPC. Necessidade de retorno dos autos para complementação da prova, em especial a pericial, diante do fato de ter sido produzida sem a análise completa dos documentos necessários, tornando-se inconclusiva, na medida em que não esclarece o destino dos valores sacados das contas do Município. Precoce o julgamento da lide no estado, sendo essencial que o perito elucide as questões suscitadas pelo autor. Questões fáticas que demandam dilação probatória. Anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e complementação da prova técnica. Recurso provido, com determinação.